Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).
2 – Na hipótese de condenado à pena de 8 anos e que relativamente menor na data dos fatos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 6 anos.
3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.
4 – Agravo não provido.